Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000062-93.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em vista a satisfação do crédito, conforme consta de (ID 64223387), julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Brasília-DF., 19 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator